Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732883-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARCIA PISSOLATTI TAUMATURGO D E S P A C H O Ciente da petição. O agravo interno consiste em meio de impugnação às decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra aresto proferido pelo Colegiado. Referido recurso não se apresenta como substituto para os recursos cabíveis, não podendo ser aplicado o princípio da fungibilidade. Certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID 42539875, dê-se regular prosseguimento do feito. Publique-se. Brasília, fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora